Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-72.2023.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-72.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAIANE ERICA GELESKI - CPF: 058.927.981-51 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — INCÊNDIO DE VEÍCULO DA APELANTE CAUSADO POR BANDIDOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A recorrente ter sido vítima de interceptação de terceiros não constitui causa eficiente a responsabilizar civilmente o ente estatal, visto que se tratou de evento imprevisível, causado por terceiros estranhos à administração pública.

Dessa forma, conquanto seja lamentável o prejuízo suportado pela autora, ante a falta de provas acerca do nexo causal entre o fato narrado na petição inicial e a conduta estatal, a manutenção da sentença com a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Daiane Erica Geleski, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do Estado de Mato Grosso, em razão da ocorrência de incêndio em veículo de propriedade da autora, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a Apelante narra que restou devidamente comprovado nos autos a responsabilidade do apelado, cabendo a este responder pelos danos causados em razão do incêndio e perda total do veiculo que estava em sua posse.

Acrescenta que no tocante à responsabilização do Estado, entende-se que, quando há um dano relacionado à falta de segurança pública e reforço de policiamento, considerando que não é a primeira vez que acontecem tais ataques no Município e região, ou seja, por omissão, resta configurada a responsabilidade objetiva, mesmo que o evento danoso não tenha decorrido por ação direta de algum agente do ente público, conforme o exposto no artigo 37, § 6.o, da CRFB/88.

Ratifica que, o Requerido deverá ser condenado ao pagamento de indenização a título de dano material no importe de R$ R$ 97.627,00 (noventa e sete mil seiscentos e vinte e sete reais), e dano moral a ser arbitrado por Vossa Excelência, valor este não inferior R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de amenizar o dano sofrido até aqui demonstrado.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação nos exatos termos da inicial, e a manutenção do benefício de justiça gratuita concedido a requerente.

O Apelado alega que a não foram devidamente comprovados o nexo de causalidade, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (ID. 218950701).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID. 220453652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em relação ao pedido de justiça gratuita, não se vislumbra nos autos qualquer documentação ou indício que possa ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora.

Cumpre ressaltar que o fato isolado de a parte autora ter a posse de um veiculo de mais de cinquenta mil reais não evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não havendo nestes autos outros elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte autora.

Assim, mantenho deferida a gratuidade da justiça à parte autora.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Daiane Erica Geleski, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do Estado de Mato Grosso, em razão da ocorrência de incêndio em veículo de propriedade da autora, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, cuida-se de ação de ordinária proposta por Daiane Erica Geleski contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista o incêndio no veículo de sua propriedade, no dia 9 de abril de 2023, por bandidos que efetuaram roubo coordenado nas cidades de Confresa-MT e Vila Rica-MT.

Colhe-se dos autos que as cidades de Confresa e Vila Rica, no dia dos fatos, sofreram uma onda de

atos violentos, pois diversas pessoas foram atacadas de forma sistemática, em v
á
rios

pontos dos municípios, na modalidade “novo cangaço”, objetivando a impunidade ao roubo perpetrado contra o patrimônio da empresa
Brinks.

Pois bem. No mérito, a hipótese dos autos envolve o suposto incêndio criminoso de veículo, sendo imputada, pelo autor, ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo evento, tendo em vista o contexto de ausência de policiamento reforçado na cidade, especialmente em 09 de abril de 2023.

Desse modo, a matéria posta à apreciação por meio desta ação gravita em torno do conceito de responsabilidade civil do Estado. Inicialmente, cumpre destacar que a disciplina legal do instituto se encontra no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Logo, no contexto da responsabilidade civil objetiva do Estado, para que haja a responsabilização do ente público demandado, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta, dano, e nexo causal.

Por conduta compreende-se o ato, o fazer, o agir de alguém ou a omissão, o não fazer, deixar de cumprir. Já o dano é o resultado lesivo a outrem. O nexo causal, por sua vez, constitui o liame existente entre a conduta e o dano, ou seja, a constatação de que comportamento do agente (ação ou omissão) foi preponderante para causar o resultado danoso.

No caso dos autos, restou demonstrado que o veículo de propriedade da autora foi objeto de incêndio criminoso.

Entretanto, pelo acervo probatório produzido no processo, não há como relacionar esse lamentável evento a qualquer conduta, quer seja comissiva ou omissiva, atribuída ao Estado de Mato Grosso, ou seja, não houve o estabelecimento de nexo de causalidade, em razão do que não se pode imputar ao réu a responsabilidade pelo incêndio do veiculo da apelante.

Nesse aspecto, o nexo de causalidade, ou o liame que conecta uma causa a determinado resultado, deve ser analisado de modo direto e objetivo. Noutras palavras, deve haver relação de causa e efeito entre a ação/omissão e o dano.

No caso em apreço, a apelante não se desincumbiu do ônus de particularizar a suposta conduta omissiva do réu, limitando-se a realizar acusações genéricas contra o Estado.
Alegando ainda que há nexo de causalidade entre a omissão do Réu em decorrência da ineficiência do serviço público de segurança e os danos perpetrados pelos meliantes, isso se efetivou pelo descaso com a segurança pública.

Todavia, a recorrente ter sido vítima de interceptação de terceiros não constitui causa eficiente a responsabilizar civilmente o ente estatal, visto que se tratou de evento imprevisível, causado por terceiros estranhos à administração pública.

Em caso análogo ao presente, tem-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO NO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE CAUSADO POR BANDIDOS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Ordinária proposta pela Viação Itapemirim S/A, ora recorrente, contra o Estado do Rio de Janeiro, ora recorrido, objetivando a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista o incêndio no ônibus de sua propriedade, no dia 28 de dezembro de 2016, por bandidos que também roubaram os passageiros. 2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação da recorrente, e assim consignou na sua decisão: "
A empresa autora não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na relevância da omissão estatal, na ocorrência do avento danoso, na previsibilidade do vandalismo e na ausência de reforça no policiamento. Diante da ação dolosa de bandidos e da não demonstração da omissão no dever de segurança prestado pelo estado, não subsiste o dever de indenizar.
(...) O autor não tem como afirmar que o Governo do Estado teve ciência prévia dos ataques que atentariam contra a ordem pública, e que deixara de agir, quando deveria, além de omitir da população tal notícia, retirando dos cidadãos o direito de não se exporem a qualquer situação de risco. Na hipótese dos autos, ausentes os indícios de que o ente estatal tinha conhecimento prévio de que narcotraficantes iriam deflagrar ações organizadas e que não tenha tomado nenhuma providência para evitar o caos que poderia se instalar na cidade, rompe-se o nexo causal, afastando a responsabilidade civil estatal. (...)" (fls. 301-302, grifo acrescentado). REEXAME DOS FATOS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 4. Enfim, a Corte Regional concluiu que não se configurou responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro. 5. Esclareça-se que modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 500.841/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/12/2014. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO 6. No mais, não fez a recorrente o devido cotejo analítico e assim não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1674337/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

Dessa forma, conquanto seja lamentável o prejuízo suportado pela autora, ante a falta de provas acerca do nexo causal entre o fato narrado na petição inicial e a conduta estatal, a manutenção da sentença com a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado o nexo causal, a culpa ou o dolo do Estado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença incólume.

Insta consignar que, a sentença apelada CONDENOU a autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (os quais majoro em mais 1%) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, no entanto suspendeu a sua exigibilidade (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024